Tribunal: TJMT
Processo: 0037865-92.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0037865-92.2016
APELANTE: BERNARDO MASTRANGELLI TABACZENSKI
APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
TERCEIROS INTERESSADOS: EWERSON DUARTE DA COSTA E OUTRO
Vistos.
Determino que o órgão competente deste Tribunal de Justiça certifique o recolhimento integral das custas do presente recurso.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR